Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO DE BEM IMÓVEL E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS AUTORES/APELANTES NÃO SÃO ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEILÃO DO BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS DEVEDORES. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PARA CELEBRAÇÃO DO MÚTUO. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. NULIDADE DA CLÁUSULA. TEMA 972 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. REVISÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DE MAIOR SUCUMBÊNCIA POR PARTE DOS AUTORES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO E NO MÍNIMO LEGAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que consignou a impossibilidade de que o juízo de origem se furtasse à observância do quanto fixado em agravo de instrumento, acerca da necessidade de intimação dos devedores acerca dos leilões designados, em vista da coisa julgada e da preclusão pro judicato.
2.1. Tampouco foi omisso o acórdão no que tange ao exame da contratação do seguro de proteção financeira, registrando que foi imposta a contratação com a instituição que celebrou o mútuo.
2.2. Em relação aos honorários advocatícios, restou reconhecida a sucumbência em maior parte dos autores, gerando, por consequência, maior condenação destes os ônus sucumbenciais, na medida da improcedência dos pedidos formulados.
2.3. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve respeitar a gradação estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, sendo que, no caso, tendo havido condenação, este deve ser o parâmetro a ser considerado. Ademais, não se tratando de causa de alta complexidade ou que tenha exigido a produção de muitas provas – especialmente a testemunhal e a pericial – não há justificativa para que os honorários sejam estipulados acima do mínimo legal.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.